Tribunal: TJSP
Processo: 2234467-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCOPORAÇÃO DE HORAS EXTRAS. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS.

- Verifica-se do título judicial exequendo que os valores devidos ao exequente abarcam as diferenças vencimentais de outubro de 2008 até a incorporação das horas extras a partir de 2011.

- Quanto aos índices adotados para o cálculo da correção monetária e dos juros moratórios, devem observar o quanto

Ementa:
AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCOPORAÇÃO DE HORAS EXTRAS. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS.

- Verifica-se do título judicial exequendo que os valores devidos ao exequente abarcam as diferenças vencimentais de outubro de 2008 até a incorporação das horas extras a partir de 2011.

- Quanto aos índices adotados para o cálculo da correção monetária e dos juros moratórios, devem observar o quanto restou decidido pelos Tribunais posteriores no julgamento dos recursos repetitivos (RE 870.947).

Provimento do agravo interposto pelo exequente e acolhimento parcial do recurso da Municipalidade de Itaquaquecetuba.